Tribunal: STF
Processo: MS 40784
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIOS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS. INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Caroline Macedo Silveira Souza contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciado na sua reprovação na prova objetiva no Exame Nacional de Cartórios – ENAC. 
Narra a impetrante, em síntese, que foi reprovada em razão da questão 89 da Prova Tipo 2, que deveria ter sido anulada. Segundo a impetrante, o próprio edital, no item 8.8.1, previu que normas revogadas somente seriam objeto de avaliação se a sua revogação ocorresse dentro de 90 (noventa) dias antes da realização das provas, o que não é o caso da Lei Federal nº 13.286, de 2016, que alterou o artigo 22 da Lei Federal nº 8.935/94. Nesse sentido, sustenta violação aos princípios da vinculação ao edital, legalidade, isonomia e segurança jurídica. Ao final requer:

“1. Suspender imediatamente os efeitos da eliminação da Impetrante, até o julgamento do mérito, inserindo-a em lista de aprovados subjudice na condição negra/parda no ENAC-2025.2; e
2. Determinar à autoridade coatora que permita a participação da Impetrante em eventuais certames estaduais organizados pelos Tribunais de Justiça para a outorga de delegação de serventias extrajudiciais que exijam o Certificado de Aprovação no ENAC como requisito à inscrição preliminar, até o julgamento final do mandado de segurança.”

Os autos vieram-me conclusos após enviados pelo Juízo da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que declinou da competência para esta Suprema Corte em razão da vinculação funcional da autoridade coautora ao Conselho Nacional de Justiça (Doc. 4).
O CNJ prestou informações (Doc. 9). Aduz, em síntese, que o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, sendo-lhe vedado apreciar critérios de formulação das questões, reexaminar a correção de provas ou reavaliar notas atribuídas aos candidatos. Defende que a anulação judicial de questão objetiva de concurso público só é possível, em caráter excepcional. 
Quanto à questão impugnada, sustenta que está em conformidade com o conteúdo programático previsto no edital, não apresentando vício manifesto e evidente. O STJ consolidou entendimento no sentido de que é possível à banca examinadora cobrar conhecimentos sobre legislação superveniente alterada após a publicação do edital, desde que não haja vedação expressa no instrumento convocatório. É dever do candidato manter-se atualizado na matéria versada. Ademais, defende que a impetrante, embora tendo a oportunidade, não apresentou recurso contra o gabarito preliminar da prova.
A Procuradoria Geral da República ofereceu parecer pugnando pela denegação da segurança, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIOS. ATO DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÕES DA PROVA. ATO ATACADO NÃO REVELA MÁCULA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DO WRIT. TEMA 485. PERTINENTE.
- “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (Tema 485)
- Parecer pelo não conhecimento ou pela denegação da segurança.” (Doc. 13)

É o relatório. DECIDO. 

In casu, verifico que a impetrante pretende anular uma questão da prova objetiva do Exame Nacional de Cartórios – ENAC.  
No que guarda pertinência à possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se em critérios adotados pelo administrador para o efeito de reexaminar critérios de correção e elaboração de provas de concurso público, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de, em regra, tal pedido não se mostrar viável. 
Cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o pretendido afastamento de regras previamente estabelecidas contraria o entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral, em que se firmou o entendimento de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial”.
Tal pretensão é inviável em sede de mandado de segurança. Tendo a autoridade coatora estabelecido critérios para o certame, não há como, na via estreita do mandado de segurança, interferir em ato consonante com a Constituição e com a legislação de regência. 
No caso sub examine, inexiste violação de direito líquido e certo, porquanto ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
Ademais, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA. Prejudicado o pedido liminar.
Custas pela impetrante, cuja execução fica suspensa diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

Brasília, 23 de março de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente